Tribunal: TJMT
Processo: 0008253-58.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008253-58.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em prescrição intercorrente, quando sequer

houve a suspensão do feito, que

não se dá de forma automática, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1o do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Viana & Cia Ltda., denominada atualmente Biavatti & Cia Ltda., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
da
Execução de Título Executivo Extrajudicial por quantia certa n. 0008253-58.2015.8.11.0037,
p
romovida em desfavor de Aparecido Paiva, que julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC, com fundamento na prescrição intercorrente.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora apelante, sustentando a incorreção da sentença que teria adotado premissa atinente à execução fiscal que não se aplica a execução promovida por particulares.

Alega a inexistência de inércia da parte exequente, que praticou todos os atos necessários ao prosseguimento da demanda executiva, recolhendo diligências dos Oficiais de Justiça, protocolando peças em tempo hábil, despachando correspondências para os Correios, dentre outros atos ao regular processamento da ação.

Ressalta que o processo já esta na fase final de levar o imóvel rural penhorado a leilão.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja afastada a prescrição intercorrente, com a retomada do rito processual na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa proposta por Viana & Cia Ltda., atualmente Biavatti & Cia Ltda., em face de Aparecido Paiva, objetivando o recebimento da quantia de R$ 23.741,28 (vinte e três mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos)

proveniente do Cheque n. 355935, Conta Corrente n. 17696-6, Agência n. 3290-5, Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi.

Citada a parte executada, e empreendidas várias diligências para localizar bens penhoráveis sem êxito, houve a intimação da parte exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente, em seguida, a togada
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a inexistência de inércia a caracterizar a ocorrência da prescrição intercorrente.

A
valer, perscrutando os autos originários, verifica-se que a demanda foi distribuída em 12.12.05; a

citação da parte executada foi

formalizada em
11.02.06
(fl. 42
–
Id n.97943632)
.
Contudo, o executado não efetuou o pagamento da dívida e nem opôs embargos à execução. Em razão disso, foi determinada a penhora dos imóveis de matrículas n.

9.870, 14.446 e 14.447 do CRI de Primavera do Leste, cuja medida não foi efetivada, por subsistir alienação fiduciária em garantia em relação aos bens indicados.

Em seguida, foi determinada a penhora
on line
, que também restou infrutífera, cujo resultado negativo foi comunicado a exequente em
24.08.18
(Id n. 97943635 – fl.111). Ato contínuo, deferiu-se o bloqueio de cartões de crédito da executada, que também fora inexitoso. Após, em
29.04.19
, determinou-se a penhora do bem indicado a fl. 114/118 (Id n. 97943636), que não foi efetivada em razão da desistência da exequente pelo fato de o imóvel ter sido dado em alienação fiduciária.

Em seguida a togada
a quo
determinou a intimação da parte exequente para manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente e após o pronunciamento contrapondo a prejudicial, extinguiu o feito, pronunciando a prescrição nos termos do art. 487, II, do CPC.

Todavia, e aqui reside o ponto nodal da celeuma.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por
prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

O posicionamento do eg. STJ, firmado em incidente de assunção de competência (IAC), é no sentido de que, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
(REsp 1.604.412 – SC – Min. Marco Aurélio Bellizze).

Assim é que decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo artigo 921, inciso e §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Todavia, no caso em pauta, o inicio do prazo prescricional sequer iniciou, vez que não há qualquer decisão nos autos determinando a suspensão do processo, seja a requerimento da parte exequente, seja por determinação do magistrado
a quo
.

Vê-se que a juíza singular na sentença, considerou a data 26.04.17, como de suspensão automática do curso do prazo processual e prescricional por um ano, em razão da

ciência pela exequente da inexistência de bens penhoráveis,

o que se mostra equivocado, haja vista que, referida data não corresponde a cientificação da parte quanto a não localização de bens e não há qualquer decisão declarando ter ocorrido a suspensão da execução, até porque atos processuais foram praticados na sequência, inclusive atos constritivos, ainda que não efetivados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE LIMINARMENTE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO – JUÍZO DA COMARCA ONDE SE SITUA A AGÊNCIA BANCÁRIA DO EMITENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.

"Em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente." (AgInt no REsp 1650990/MG, Rel. Ministra Nancy AndrighI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) (
RAI n.

1002006-82.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a

Câmara de Direito Privado, j. 27.05.20).

Desta feita, não houve inercia da parte exequente dar andamento ao processo, e, sobretudo, não houve suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional na forma do art. 921,§1o do CPC, porquanto, sequer há determinação do magistrado declarando ter ocorrido a suspensão da execução, que não se dá de forma automática, ante a não localização de bens penhoráveis, como pontuou a togada singular.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021